Tribunal: TJSP
Processo: 2096077-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de restituição de veículo - Impossibilidade - Veículo, em tese, utilizado na prática criminosa - Liberação que deve ser pleiteada por recurso ordinário, no caso apelação, nos termos do disposto no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal - Mandamus que não pode ser sucedâneo de recurso específico - Inteligência da Súmula 267 do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de restituição de veículo - Impossibilidade - Veículo, em tese, utilizado na prática criminosa - Liberação que deve ser pleiteada por recurso ordinário, no caso apelação, nos termos do disposto no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal - Mandamus que não pode ser sucedâneo de recurso específico - Inteligência da Súmula 267 do STF - Segurança denegada.